Tribunal: TJDFT
Processo: 0712689-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712689-63.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDREIA INGRID MICHELE DO NASCIMENTO AGRAVADO: BANCO PAN S.A, LUCIANO DA SILVA NASCIMENTO 13770782720 DECISÃO ANDREIA INGRID MICHELE DO NASCIMENTO interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 152469517, autos originários) proferida na ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais movida contra BANCO PAN S.A. e TERCREDI SOLUÇÕES FINANCEIRAS, in verbis: “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por ANDREIA INGRID MICHELE DO NASCIMENTO em desfavor da BANCO PAN S.A. e TERCREDI SOLUÇÕES FINANCEIRAS, onde postula a título de tutela de urgência a ordem para “que os descontos fraudulentos sejam imediatamente cessados. Tudo, vale dizer, ante o perigo de ocorrência de danos irreparáveis à vida financeira da Requerente”. Narra que o empréstimo foi realizado e depois repassado para a segunda requerida, a qual teria a obrigação de efetivar de um outro empréstimo realizado. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. Não são necessárias maiores delongas para o reconhecimento da existe de um ardil praticado e tendo a parte autora como vítima. O engendro é criativo e as “vítimas” são atraídas com a promessa de lucro ou vantagem fácil. A vontade de obter vantagem fez com que a autora perdesse o senso de autoproteção e arriscou-se na transação. Ao que tudo indica, a autora e a segunda requerida estão ligadas por meio de um ato ilícito e não um lícito (contrato), sendo que sequer foi assinado um contrato, mas há tão somente negociações por meio da plataforma do WhatsApp. A questão não é a análise da responsabilidade da segunda requerida no presente momento, porquanto não é feito qualquer pedido em desfavor deste, mas sim a responsabilidade e a participação da primeira requerida. Não há nos autos qualquer demonstrativo de estar a primeira requerida vinculada ou em parceria com a segunda. O contrato de empréstimo existente (doc. de ID 152448641), é válido e eficaz, porquanto totalmente autônomo e independente do ato praticado pela primeira requerida. Por ora, não vejo como reconhecer a participação desta no engendro, o que afasta a possibilidade de reconhecimento da probabilidade para o deferimento do pedido de tutela de urgência, nos moldes postulados. Registro que este Juízo já se deparou com outros processos que envolvem esta temática. O engendro é criativo, pois a segunda requerida mantém contato com consumidores e os convencem a pegarem empréstimos. Acordam o repasse da integralidade dos empréstimos e a assunção da obrigação de pagamento das prestações e/ou quitação de outros empréstimos. Ocorre que, no presente feito, o pedido de tutela de urgência é no sentido de afastar o direito de cobrança do primeiro requerido, o qual não tem qualquer vínculo com o engendro. Apesar do autor falar expressamente na inicial que foi procurado por um representante do terceiro requerido, não há provas neste sentido. Outrossim, havia um empréstimo vigente de 83 prestações de R$ 5.467,61, o que dá um saldo devedor de R$ 453.811,63. Assim, um empréstimo de R$ 46.416,68 não se mostra hábil a quitá-lo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Por fim, CITEM-SE os réus a apresentarem contestação em 15 dias. O BANCO PAN terá o prazo de 15 (quinze) dias contados nos termos da regra do art. 231, V, do Código de Processo Civil, porquanto a citação será efetivada pelo sistema. O Segundo requerido será citado por AR e o prazo de defesa será contado nos termos da regra do artigo 231, I, do Código de Processo Civil. Citem-se e intimem-se.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. A agravante-autora afirma que o empréstimo de R$ 46.416,68 foi celebrado mediante fraude, uma vez que contraiu o mútuo perante o Banco Pan para quitar empréstimo anterior com o Banco Interme, mediante intermediação da segunda ré, Tercredi, e transferiu para essa o valor creditado em sua conta, a fim de que quitasse o empréstimo, o que não foi feito. Postula a antecipação da tutela recursal para que o Banco Pan cesse de imediato os descontos das parcelas do empréstimo no seu contracheque, de R$ 1.165,00, cada uma. Examinados os autos, vê-se que a agravante-autora celebrou cédula de crédito bancário com o réu Banco Pan (id. 154733592), que creditou na sua conta, em 27/1/2023, o valor da operação, de R$ 46.416,68 (id. 154737147). E a agravante-autora, no mesmo dia 27/1/2023, transferiu exatamente a mesma importância, de R$ 46.416,68, para a conta da ré Tercredi (id. 152448640, pág. 12). Destaque-se que, na versão da cédula de crédito bancário, proposta no 770045704, trazida pela agravante-autora com a inicial, há expressa menção de que o valor mutuado serviria para quitação de dívida anterior, e há cláusulas expressas relativas à “operação de compra de dívida”, item 6.1 (id. 152448641). No entanto, na cédula de crédito bancário trazida pelo Banco Pan, que já ofereceu contestação, relativa à mesma proposta no 770045704 (id. 154733592), o teor das cláusulas diverge, inclusive não consta o item 6.1 supracitado. De outro turno, os prints das conversas de whatsapp conferem verossimilhança às alegações da agravante-autora quanto às tratativas entre ela e o suposto preposto do Banco Pan, para “compra da dívida” perante o Banco Interme, com os recursos obtidos com o novo empréstimo do Banco Pan, e que seria intermediada pela segunda ré, Tercredi (id. 152448640). Note-se ainda que a contratação do empréstimo com o Banco Pan foi realizada em janeiro/2023, no entanto, conforme consta do contracheque de fevereiro/2023, a “compra da dívida” realmente não foi efetivada, pois permaneceu a prestação do Banco Interme, de R$ 5.467,61, assim como foi implementada a do Banco Pan, de R$ 1.165,00 (id. 152448639). Vê-se também que a agravante-autora registrou Boletim de Ocorrência Policial de estelionato, em 28/2/2023 (id. 152452645), objeto dos fatos da lide. E, além disso, acostou os e-mails e mensagens de whatsapp enviadas ao Banco Pan, com a finalidade de cancelar o empréstimo após a constatação da fraude (id. 152452651). A autora é a destinatária final dos serviços e as rés são os fornecedoras, uma vez que se amoldam aos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90, razão pela qual o julgamento do presente litígio deve observar as disposições do CDC. Nesta sede de cognição superficial, os elementos evidenciam que a assinatura do contrato de empréstimo, com autorização de desconto em seu contracheque, decorreu da atuação de fraudador, que orientou a agravante-autora em toda a negociação, inclusive no procedimento para concretização do empréstimo. A adoção de assinatura digital por parte do Banco-réu suprime uma importante fase do pré-contrato que é o relacionamento entre o fornecedor e o consumidor, expondo este último a toda sorte de falhas que o sistema digital pode ocasionar. Tanto é assim que, como verificado, os conteúdos das cédulas de crédito bancário relativos a operação são diferentes. Nos termos do art. 6o III, do CDC, o consumidor tem direito à “informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como os riscos que apresentem”. E em relação aos contratos de crédito, as informações devem ser ainda mais claras e precisas, nos termos do art. 52 do CDC. O contrato celebrado de forma virtual não garante à agravante-autora o conhecimento de todas as nuances da operação e sua forma de pagamento em relação aos dois contratos. Apesar da contratação, há fortes indícios de vício de consentimento, em razão de informação inadequada e imprecisa. Destaque-se que o Banco Pan integrou a cadeia de fornecimento de serviços, ao celebrar o contrato de empréstimo consignado, para a transação fraudulenta de portabilidade. As fraudes contra o sistema bancário, resultando em danos a consumidores, caracterizam fortuito interno, que faz parte do próprio risco do empreendimento, gerando a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479/STJ, in verbis: “Sum. 479. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” A contratação de empréstimo consignado, mediante intermediação fraudulenta de correspondente bancário, induziu a autora-consumidora em erro, pois ela acreditou que estava realizando a portabilidade de outro empréstimo bancário, o que não ocorreu. Portanto, há relevância na fundamentação recursal quanto à ocorrência de vício de consentimento a gerar a nulidade do negócio jurídico. De outro turno, o perigo iminente de dano também é evidente, pois as prestações estão sendo descontadas do contracheque da agravante-autora. Isso posto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar ao Banco Pan S.A. que suspenda o desconto da prestação mensal do empréstimo objeto da lide no contracheque da agravante-autora, no valor de R$ 1.165,00, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 30.000,00. Aos agravados-réus para responderem, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Intimem-se. Brasília - DF, 12 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora